Tribunal: STF
Processo: HC 248144
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.10.2024, por Lucas Almeida de Andrade, advogado, em benefício de Lucas Willian Melo de Oliveira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 854.992, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 



    2. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que o agravante, em tese, teria participação, juntamente com outros 2 agentes, nos crimes em tela, nos quais 2 indivíduos foram alvos de disparos de arma de fogo, o que ocasionou a morte de um deles, tudo, ao que parece, em razão de rixa entre facções criminais rivais. Tais circunstâncias, somadas à apreensão de uma arma de fogo quando da realização de buscas na residência do agravante, ainda que devidamente registrada, demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que embora tecnicamente primário, o agravante possui registros criminais anteriores. 



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    5. O parecer do Ministério Público Federal emitido no habeas corpus possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, razão pela qual, cabe ao Relator decidir o mandamus conforme seu livre convencimento motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet. 



    6. O pedido de concessão de prisão domiciliar não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    7. Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante questiona a decisão judicial. Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inexistência de elementos concretos a justificá-la e a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Afirma haver provas “contundentes” da inocência do paciente, que seria primário e teria endereço fixo, família constituída e bons antecedentes.



    Assevera que o paciente estaria “com problemas graves de saúde, possuindo hérnia umbilical sintomática (CID K42) e cálculo na vesícula biliar (K80-2), ao qual tem gerado ao acusado dores imensas, estando à base de medicamentos para controle da dor. Sua cirurgia está a ser marcada e, para ambas as cirurgias, devido aos cortes invasivos e ao pós-operatório absoluto e delicado. Considerando que o presídio se encontra com superlotação e em condições precárias, consequentemente não é local apropriado para sua recuperação”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer liminarmente seja relaxada a prisão do paciente, permitindo recorrer em liberdade, com ou sem aplicação medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP, expedindo o respectivo alvará de soltura. E no final requer seja concedida ordem para manter o paciente em liberdade até o final da sentença/ acordão ou manter a liberdade do paciente com aplicação medidas cautelares de: 



    1) Comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades, conforme minudenciar a MMª. Juiz Singular; 



    2) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial, em qualquer hipótese, mantendo atualizado o seu endereço; 



    3) Proibição de manter contato com a vítima e familiares dela por qualquer meio, inclusive tecnológico, bem como deles se aproximar há menos de 300 (trezentos) metros; 



    4) Recolhimento domiciliar, noturno a partir de 18:00h nos dias de semana e integral nos finais de semana e feriados; 



    5) Abstenção de envolver-se em quaisquer outras práticas delitivas ou frequentar locais em que estas sejam ou estejam propensas a ocorrer”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem estes autos ter sido o paciente “preso em flagrante delito aos 09/08/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV do Decreto Lei 2848/40 e artigo 244-B da Lei 8069/90.



    Aos 10/08/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante audiência de custódia, oportunidade em que a defesa pugnou pela liberdade provisória do paciente, que foi indeferida”.



    Estes os fundamentos apresentados para a conversão da prisão em flagrante em preventiva:



    “Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, Os flagrados foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, do previsto no artigo 121, 82º, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90. Como é sabido, cabe relaxamento do flagrante quando o respectivo auto precede de alguma nulidade. No caso dos autos, considerando que o auto de prisão está formalmente correto, não há o que se falar em relaxamento de prisão, bastando meros indícios que demonstrem a probabilidade dos flagrados terem sido os autores do fato delituoso. No caso dos autos, imputa-se aos flagrados a prática de delito de homicídio e, em primeira análise, fica difícil retirar os agentes do contexto dos fatos, o que tornam as solturas prematuras. Em face de todo o exposto, nos termos do artigo 310, Il, do CPP, converto as prisões Em flagrante de Lucas Willian Melo de Oliveira, Vitor Dini de Melo e Rômulo Bismarck Melo Oliveira, em prisões preventivas, registrando que, no caso, as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 e 320 do CPP se revelam incompatíveis. Ficam cientes os presentes das conversões das prisões em flagrante em prisões preventivas, Expeçam-se os competentes Mandados de Prisão com validade de 03 anos”.



    Em 22.11.2023 e 9.2.2024, a prisão cautelar do paciente foi reavaliada e mantida pelo juízo da Vara Criminal e de Precatórias Criminais da comarca de Ubá/MG. Em 23.4.2024, o paciente e os corréus foram pronunciados, sendo mantida a prisão cautelar.



    5. A prisão cautelar do paciente foi confirmada em segunda instância pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 1.0000.24.220485-7/000:



    “(...) Extrai-se do feito que os pacientes tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventivas no dia 10/08/2023, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado e corrupção de menor, tipificados, respectivamente, no art. 121, § 2º, incisos I e IV, no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90. 



    Após, no dia 22/11/2023, a autoridade apontada como coatora indeferiu os pleitos de revogação das prisões preventivas, argumentando (Id. 10119968335, PJe):



    No caso sub oculis, os denunciados foram presos em flagrante delito aos 09/08/2023, pois conforme consta na denúncia, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, supostamente, mataram Marlon Lucas da Costa e tentaram matar Rhayan Januário Vicente, cujo resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias às suas vontades. Além disso, os denunciados facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal, e mantiveram em depósito e utilizaram, em proveito próprio, veículo automotor com número de chassi que deveriam saber estar adulterado. Por fim, o denunciado Vitor guardava drogas, para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Primeiramente em que pese a seriedade do argumento defensivo, não vejo como acolher a pretensão de revogação da prisão preventiva dos réus, pois esta encontra-se satisfatoriamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade in concreto da conduta incriminada. Malgrado a possibilidade de substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, ao final do processo, gizo que a prisão preventiva detém as cores da cautelaridade, ou seja, não consiste numa antecipação de tutela, servindo antes, a garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a regular instrução processual. Por isso, uma vez evidenciada a necessidade de assegurar a incolumidade pública, imprescindível revela-se a medida de exceção. Mister aqui salientar que a existência de quaisquer condições favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito, por si só, não são suficientes para autorizar a revogação da ordem de prisão, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos (Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: Habeas corpus Criminal 1.0000.13.087556-0/000; Habeas corpus Criminal1.0000.11.002663-0/000). Trata-se de crime grave, altamente repudiados pela nossa sociedade, cujo a pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, o que por si só demostra risco latente à ordem pública, necessitando de uma resposta urgente (...)’.



    Já no que toca ao cabimento da segregação cautelar e à possibilidade de recorrer em liberdade, verifico que os delitos imputados aos pacientes são dolosos e puníveis com pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 04 (quatro) anos. 



    As provas da materialidade e os indícios de autoria, requisitos insertos no ‘caput’ do art. 312 do CPP, encontram-se consubstanciadas pelos elementos informativos angariados até então, notadamente aqueles indicados na denúncia (nº de ordem 03) e na sentença (nº de ordem 06). 



    ‘In casu’, depreende-se da denúncia (nº de ordem 03) que, no dia 08/08/2023, os pacientes teriam ceifado a vida da vítima M.L.C., por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, e, ainda, teriam tentado ceifar a vida da vítima R.J.V., que apenas não veio a óbito por circunstâncias alheias às vontades dos supostos agentes. 



    Narra a exordial acusatória que a vítima M. contratou os serviços de mototaxista da vítima R., solicitando que o buscasse em uma praça do bairro Vila Casal, Comarca de Ubá/MG. 



    No entanto, durante o trajeto pela ‘Rua Nova’, que dá acesso ao bairro onde fica o ‘Castelão’, os dois pacientes teriam supostamente efetuado vários disparos de arma de fogo na direção das vítimas, sendo M., que estava na garupa da moto, atingido com cerca de 18 (dezoito) tiros, nas regiões do tórax e da cabeça, cujas lesões foram a causa eficiente de sua morte. 



    A vítima R., que conduzia a motocicleta, foi atingida por 01 (um) disparo de arma de fogo nas costas, perdeu o controle da direção e foi arremessada para a frente, caindo em uma ribanceira, sendo socorrida por terceiros e levada ao hospital, o que evitou o resultado morte. 



    Portanto, as circunstâncias ligadas às suas prisões revelam a gravidade concreta dos delitos supostamente por eles cometidos, demonstrando, por conseguinte e, pelo menos por ora, a necessidade de suas segregações cautelares para a garantia da ordem pública. 



    Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual periculum dos pacientes, como, a meu ver, é o caso dos autos, sobretudo diante da gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados.



    Diante de tais considerações, entendo que a sentença de pronúncia que manteve as prisões preventivas está satisfatoriamente fundamentada, havendo demonstração da imprescindibilidade das segregações cautelares para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, pois demonstrada a gravidade concreta dos crimes em tese praticados”. 



    6. Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que, o agravante, em tese, teria participação, juntamente com outros 2 agentes, nos crimes em tela, nos quais 2 indivíduos foram alvos de disparos de arma de fogo, o que ocasionou a morte de um deles, tudo, ao que parece, em razão de rixa entre facções criminais rivais. Tais circunstâncias, somadas à apreensão de uma arma de fogo, ainda que devidamente registrada, quando da realização de buscas na residência do agravante, demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia. 



    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que embora tecnicamente primário, há registro de passagens pregressas por delitos de ameaça e injúria. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    (...) Por fim, no tocante à alegação de que o agravante faria jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso IV, do CPP, verifica-se que a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    De se destacar que caberia à defesa o manejo de embargos de declaração perante aquele Tribunal, a fim de sanar eventual omissão, o que não se realizou na hipótese dos autos”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, sendo acusado de participar, “juntamente com outros 2 agentes, nos crimes em tela, nos quais 2 indivíduos foram alvos de disparos de arma de fogo, o que ocasionou a morte de um deles, tudo, ao que parece, em razão de rixa entre facções criminais rivais. Tais circunstâncias, somadas à apreensão de uma arma de fogo, ainda que devidamente registrada, quando da realização de buscas na residência do agravante, demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.620-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2022).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Quanto à alegação do impetrante de que o estado de saúde do paciente seria crítico e que ele não teria condições de tratamento no local onde está recluso, anoto tratar-se de matéria não analisada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Nada impede que a defesa submeta essa questão à analise das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados e com a documentação pertinente.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora